Tribunal: TJES
Processo: 5000454-77.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA DE OLIVEIRA CORREA LIMA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000454-77.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MONICA DE OLIVEIRA CORREA LIMA e outro

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSÉ DA CRUZ

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO – TRANSFERÊNCIA PARA UTI COM ESPECIALIDADE EM ONCOHEMATOLOGIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A demanda, inicialmente, foi proposta por RONAN DE LIMA, que narrou estar internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Estadual Dr. Dório Silva com quadro de neoplasia maligna, necessitando ser imediatamente transferido para leito hospitalar com suporte em onco hematologia para iniciar o tratamento específico do Linfoma. Em razão disso, requereu em caráter liminar a sua transferência, bem como seja o Requerido condenado ao pagamento de indenização decorrente do dano moral suportado.

No Evento ID 12724265, foi deferida a habilitação nos autos de MONICA DE OLIVEIRA CORREA e CAIO CESAR CORREA DE LIMA, que requereram o prosseguimento do processo em relação ao pedido de condenação do Requerido ao pagamento de indenização derivada de danos morais.

Encerrada a instrução, o juízo de primeiro grau decidiu:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do pagamento de indenização derivada dos alegados danos morais e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com a resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 11978685.

O Réu apresentou contrarrazões de ID 11978687.

É o breve resumo dos fatos, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12262422.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Pois bem, diferentemente da atuação comissiva, que enseja responsabilidade objetiva, a omissão estatal requer a demonstração da existência de um dever legal específico de agir e a inércia injustificada do Poder Público diante de uma situação em que lhe era exigível atuação eficaz.

Em tais hipóteses, a configuração da responsabilidade pressupõe a tríplice demonstração do dano, do nexo de causalidade entre a inércia estatal e o prejuízo sofrido, bem como da falha no dever de agir, caracterizando a culpa da Administração.

Estabelecidas as referidas premissas, no caso sob análise entendo que não há como se afirmar a existência de ato ilícito e nexo de causalidade, por não ser a conduta imputada ao requerido o evento determinante para o alegado dano suportado pela parte recorrente.

Como se explica, inexiste elemento de prova de suficiência nos autos a demonstrar que o ente público tenha contribuído para o agravamento do estado de saúde do administrado.

Tal como fixado pela sentença de primeiro grau, o paciente foi inserido no Sistema de Regulação em 21/12/2021, às 13h59, com solicitação de leito em UTI, com especialidade em oncologia/hematologia. A demanda foi analisada, deferida, existindo programação para a sua transferência, prevista para ocorrer no dia 04/01/2022.

Todavia, conforme consta na página 02 da Certidão Técnica n.º 023/2022 (ID 11426833), a transferência do Sr. Ronan de Lima restou cancelada em razão de agravamento do seu quadro clínico, com instabilidade hemodinâmica grave, o que inviabilizou o transporte inter-hospitalar. Em razão da gravidade do seu estado de saúde, o paciente evoluiu a óbito no dia seguinte, em 05/01/2022.

Dessa forma, a partir da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que o paciente já apresentava quadro clínico extremamente grave, dado o estágio avançado da enfermidade. Não havendo, portanto, indícios de que a conduta adotada pelo Estado contribuiu para o resultado, haja vista o estado de saúde do paciente.

Dessa forma, coaduno com as razões de decidir expostas pelo juízo sentenciante:

Pelos elementos dos autos, é possível extrair que o Sr. RONAN DE LIMA já se encontrava devidamente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), disponibilizada pelo Requerido, com quadro de neoplasia maligna, sendo recomendada a sua transferência para hospital com tratamento em oncohematologia, segundo o laudo médico no evento ID 11426833.

Em consulta junto aos registros da Secretaria Estadual de Saúde (ID 11426833), órgão responsável pela regulação das vagas em Unidades de Terapia intensiva do Estado, constato que o paciente foi inserido no sistema de regulação dia 21/12/2021 as 13:59h, com solicitação de leito em UTI, com especialidade oncologia/hematologia, sendo analisada, deferida e programada sua transferência que seria realizada no dia 04/01/2022.

Contudo, é possível verificar na página 02 da CERTIDÃO TÉCNICA n.º 023/ 2022 (ID 11426833), que foi cancelada a transferência do Sr. RONAN DE LIMA em razão da sua piora clínica com instabilidade hemodinâmica grave, o que inviabilizou o seu transporte interhospitalar.

Em decorrência de seu estado de saúde, já bastante grave, no dia 05/01/2022, o paciente evoluiu a óbito.

Nesse passo, da análise do que dos autos consta é possível se afirmar que o paciente já se encontrava com quadro clínico muito delicado em razão do avanço de sua enfermidade, para a qual sequer houve a indicação de tratamento específico, não sendo possível se afirmar que a mera transferência entre leitos de UTI, todos devidamente aparelhados dos mecanismos disponíveis para se tentar a manutenção da vida, fosse suficiente para se assegurar desfecho distinto do obtido.

Assim sendo, é possível concluir que o Requerido adotou as medidas apropriadas para o tratamento do paciente. No cenário em análise, o Sr. RONAN DE LIMA estava sob cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com supervisão médica constante, sendo que a impossibilidade de sua transferência decorreu, também, do agravamento do seu estado clínico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)